Tribunal: STF
Processo: RE 465924
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 1º-D DA LEI 9.494/1997, REDAÇÃO DA MP 2.180/2001. INAPLICABILIDADE À EXECUÇÃO INICIADA ANTES DA EDIÇÃO DA REFERIDA NORMA. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – O art. 1º-D da Lei 9.494/1997, que dispensa a Fazenda Pública do pagamento de honorários em execuções não embargadas, não se aplica a execuções que tenham se iniciado antes da vigência da citada norma. Precedentes. 




II – Agravo regimental improvido.